Tribunal: TJMT
Processo: 1003825-14.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003825-14.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SUSANE AUXILIADORA SILVA DE JESUS ROSA - CPF: 903.545.911-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, condenando a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao fundamento de que a promovida comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da promovente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a promovente alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes. Frisa que “
jamais aceitou nenhum contrato digital e não reconhece o ip supramencionado
” (sic – id. 96431491). Requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, bem como declarada a inexigibilidade do débito questionado e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso interposto. No mérito requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deserção

A recorrida sustenta a deserção do recurso interposto. Pois bem, compulsado os autos, verifica-se que a reclamante, ora recorrente postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que foi concedido pelo juízo de primeiro grau (id. 96431495), estando, dessa maneira, dispensado o preparo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida informa em sua defesa que a promovente contratou os seus serviços educacionais, apresentando extrato financeiro, termo de trancamento e contrato, o qual foi assinado digitalmente, conforme consta do documento:

- Contrato aceito eletronicamente pelo aluno Susane Auxiliadora Silva de Jesus Rosa em 30 de janeiro de 2019 às 23:21:15 por meio do IP no 172.16.161.8, tendo gerado o Certificado de Aceite Digital no 12634192;

Nesse contexto, analisando as questões de fato e de direito, constata-se que a assinatura eletrônica, realizada em ambiente virtual, não possui certificação emitida pela ICP-Brasil, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos robustos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, pois a Reclamada juntou tão somente documentos produzidos de forma unilateral (contrato de prestação de serviço, extrato financeiro e Histórico Escolar).

A MP no 2.200 de 2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Extrai-se do art. 1o, os pressupostos de validade e utilidade da prova digital, quais sejam: autenticidade, integridade e preservação de cadeia de custódia, conferindo aos documentos qualidade inquestionável.

E, adiante, no art. 10, a Medida Provisória supracitada, considera documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ” (o negrito é nosso)

Nesse contexto, havendo impugnação da Reclamante quanto à validade e o aceite do contrato assinado via “aceite digital”, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que a Reclamante assinou o documento de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa da reclamante, prova que não veio a lume neste feito, pois se limitou a apresentar documentos produzidos unilateralmente, no caso, “Certificado De Aceite Digital”, bastando uma simples leitura deste documento para observar que não há a assinatura presencial da reclamante ou qualquer demonstração de que é um documento firmado pela mesma, limitando-se, repito, a um documento de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular a reclamante à suposta assinatura digital firmada no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Reitera-se que a Reclamada apresentou tão somente o contrato alhures mencionado, o qual não comprova a contratação dos serviços educacionais pela reclamante, padecendo de legalidade as cobranças e, pelas mesmas razões, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A esse respeito, saliente-se que a reclamante informa que as negativações preexistentes se encontram em discussão judicial, contudo, em diligência ao Sistema PJE verificou-se que o processo n. 1003821-74.2021.8.11.0002, em que se discutia o débito no valor de R$590,24 (quinhentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), disponibilizado em 10/04/2019, foi extinto sem resolução do mérito, veja-se:

EDITORA E DISTRIBUIDORA

-
Inclusão 10/04/2019
- Valor R$590,24

Negativação discutida nos autos:

-
Inclusão em 10/06/2019 – R$ 79,23

Dessa forma, restando comprovado que existe anotação preexistente em nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 79,23 (setenta e nove reais e vinte e três centavos);
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência da pretensão inicial seja mantida, porquanto verifico que no presente caso restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, sendo devida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Nessa situação, tal contrato não pode ser considerado unilateral, posto que as mencionadas informações lhe garantem segurança, não tendo havido comprovação pelo consumidor de que não assinou o referido contrato e que o IP informado não lhe pertence, ônus que lhe incumbia.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive com relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias ao d. Relator, em casos tais tenho me posicionado em sentido diverso.

De fato, diferentemente do que comumente ocorre em processos deste jaez, entendo que, no caso concreto, a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos, ainda na fase instrutória, o contrato assinado digitalmente pela consumidora, indicando a sua matrícula no curso de Enfermagem, em obediência ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pela consumidora.

Frise-se que tal contrato não é um documento unilateral, uma vez que possui as informações citadas, garantindo a segurança do documento digital. Desta feita, cabia à Recorrente comprovar que não assinou o referido contrato e que o IP utilizado não era seu.

É bem verdade que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, repise-se, não impugnados, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar da consumidora, indicando que esta cursou Enfermagem entre 2018 e 2019, sendo reprovada em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa demandada.

Tal como salientado pelo juízo de origem: “Ademais, frisa-se novamente que, além de ter apresentado uma cópia do “Histórico Escolar” do acadêmico (ID 54130690), ou seja, uma prova que demonstra que os serviços educacionais foram usufruídos em 2018 e 2019, a requerida igualmente apresentou uma cópia do “Extrato Financeiro” do aluno (ID 54130688), demonstrando que foi realizado pagamentos de mensalidades em 2018 (meses 07 a 10) e 2019 (meses 02 e 03), ou seja,um comportamento incompatível com o perfil de um fraudador.”

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que as cobranças que a consumidora afirma desconhecer a origem ocorreram no exercício regular de direito.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência de débitos e muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrida.

Infere-se, portanto, que a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva, haja vista que a consumidora não se não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da Consumidora/Recorrente que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIADEINEXISTÊNCIADEDÉBITOCUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2o do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível No 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)

Como se vê, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

VOTO, pois, no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Diante da manutenção da sentença proferida pelo Juízo a quo, REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedido à Recorrente SUSANE AUXILIADORA SILVA DE JESUS ROSA e em obediência ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 11, do CPC, MAJORO o quantum fixado a título de honorários advocatícios para o correspondente a 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente decisum (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 2.a VOGAL

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência da pretensão inicial seja mantida, porquanto verifico que no presente caso restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, sendo devida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção.

Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número da máquina, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pelo consumidor.

Nessa situação, tal contrato não pode ser considerado unilateral, posto que as mencionadas informações lhe garantem segurança, não tendo havido comprovação pelo consumidor de que não assinou o referido contrato e que o IP informado não lhe pertence, ônus que lhe incumbia.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive com relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021